Tribunal: TJES
Processo: 0000762-82.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000762-82.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON FERREIRA MARIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. CORRETA A APLICAÇÃO DE 1/5. DETRAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO POR CONSECTÁRIO LÓGICO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base. Precedentes.

2. O §2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, estabelece que o juízo sentenciante realize o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de cálculo de determinação de regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade.
O apelante foi preso em 28/4/2019 e solto em 22/72020, ficando custodiado por 1 ano, 2 meses e 26 dias, fazendo jus à detração penal.

3. Consequente fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas e direitos, a serem definidas pelo juízo das exceções.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000762-82.2019.8.08.0056

APELANTE: JEFFERSON FERREIRA MARIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson Ferreira Mariano
, em razão da sentença prolatada pelo juízo de Santa Maria de Jetibá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, aplicando-lhe a pena total de 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões, pugna a defesa pela
redução em grau máximo (2/3) em razão da incidência do tráfico privilegiado
e pela aplicação do instituto da
detração penal
, com fixação de regime
aberto
e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

As pretensões merecem prosperar.

Segundo a exordial acusatória, no dia 27 de abril de 2019, por volta das 21h25m, na Avenida Frederico Grulke, em frente ao Supermercado Super Show, no Centro de Sana Maria de Jetibá, Jefferson, com a participação de outro indivíduo e uma adolescente traziam consigo 67 pedras de crack e 200 gramas de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda que ausente insurgência específica quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do auto de apreensão de folhas 201/202, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de folha 203 e pelo laudo toxicológico definitivo de folha 284/verso.

A autoria, por sua vez, restou indene de dúvidas, mormente pela
palavra dos policiais que participaram da apreensão,
em juízo
.

Passo, portanto, aos pontos específicos da
dosimetria da pena
.

A pena-base foi fixada no
mínimo legal
e a intermediária manteve-se no mesmo patamar,

considerando a presença da confissão espontânea, mas a
vedação contida na súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado,
tendo o magistrado aplicado a fração de diminuição em 1/5
e fixado a pena em 4 anos de reclusão,
devido a quantidade de drogas apreendidas
(67 pedras de crack e 200 gramas de cocaína), medida correta aplicada, em consonância com o entendimento dos tribunais superiores. Confira-se:

Posteriormente, a "tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534, Terceira Seção do STJ)" (AgRg no HC n. 704.275/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

Presente, ainda, a causa de aumento relativa a
participação de menor no contexto do tráfico,
pelo que o magistrado aumentou a pena,
corretamente, em 1/6,
restando a pena

definitiva

fixada ao apelante em
4 anos e 8 meses de reclusão
e pagamento de 500 dias-multa.

Quanto à
detração
, nos termos do que dispõe o §2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, estabelece que
o juízo sentenciante realize o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de cálculo de determinação de regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade
.

O apelante foi preso em
28/4/2019
e solto em
22/72020,
ficando custodiado por
1 ano, 2 meses e 26 dias
.

Sendo assim, procedo à detração penal e fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena do apelante, considerando que a pena remanescente obteve
quantum
inferior a 4 anos de reclusão.

Considerando o
quantum
de pena remanescente,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo das execuções
.

Desnecessária a expedição de alvará de soltura, já que o apelante encontra-se solto por esse processo.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
dar parcial
provimento,
nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.